Tribunal: TJSP
Processo: 3000952-19.2013.8.26.0083
Classe: Embargos de Declaração Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-30
Data de publicação: 2024-05-30

Ementa:
do aresto embargado. Decisão que, ademais, deve ser interpretada a partir da conjugação de todos os seus elementos e em conformidade com o princípio da boa-fé, ex vi do art. 489, §3o, do CPC. Correção desnecessária.
Embargos de declaração REJEITADOS.

(TJSP; Embargos de Declaração Cível 3000952-19.2013.8.26.0083; Relator (a): Alfredo Attié; Órgão Julgador: 27a Câmara de Direito Privado; Foro de Aguaí - Vara Única; Data do Julgamento: 30/05/2024; Data de Registro: 30/05/2024)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / Acidente de Trânsito

Relator(a):

Alfredo Attié

Comarca:

Aguaí

Órgão julgador:

27a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

30/05/2024

Data de publicação:

30/05/2024

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA CORRÉ UNIDAS LOCAÇÕES E SERVIÇOS S/A (ATUAL DENOMINAÇÃO DE OURO VERDE LOCAÇÃO E SERVIÇOS S/A). Alegação de omissão, contradição e obscuridade. Ausência. Vício de contradição que se refere aos termos da própria decisão e não ao entendimento da parte ou às provas dos autos. Omissão e obscuridade igualmente não constatadas. Pretensão meramente infringente de rediscussão do

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA CORRÉ UNIDAS LOCAÇÕES E SERVIÇOS S/A (ATUAL DENOMINAÇÃO DE OURO VERDE LOCAÇÃO E SERVIÇOS S/A). Alegação de omissão, contradição e obscuridade. Ausência. Vício de contradição que se refere aos termos da própria decisão e não ao entendimento da parte ou às provas dos autos. Omissão e obscuridade igualmente não constatadas. Pretensão meramente infringente de rediscussão do julgado, o que não se admite. Prequestionamento. Desnecessidade de menção expressa aos artigos de lei invocados pela parte.
Embargos de declaração REJEITADOS.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DOS AUTORES DOS AUTOS DOS PROCESSOS No 0001718-89.2014.8.26.0083, 0005178-84.2014.8.26.0083 E 0005177-02.2014.8.26.0083. Alegação de erro material. Ausência. Acórdão que foi bastante claro no sentido de que o valor da indenização por dano moral deve ser pago integralmente para cada um dos autores, conforme constou do dispositivo e da ementa do aresto embargado. Decisão que, ademais, deve ser interpretada a partir da conjugação de todos os seus elementos e em conformidade com o princípio da boa-fé, ex vi do art. 489, §3o, do CPC. Correção desnecessária.
Embargos de declaração REJEITADOS.